Tribunal: TJMT
Processo: 1010867-23.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1010867-23.2021.8.11.0000
REQUERENTE: HERCULES DE ARAUJO AGOSTINHO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Revisão Criminal apresentada por HERCULES DE ARAUJO AGOSTINHO, em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal, que, ao julgar a Apelação Criminal no 40/2004 [Desembargadores: Rui Ramos Ribeiro, José Luiz de Carvalho e Shelma Lombardi de Kato], manteve a condenação prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal no 076/2003 (0001255-79.2003.8.11.0042 – cód. 39004), de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento de homicídio qualificado mediante paga ou promessa de pagamento e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, em concurso de pessoas, e porte ilegal de arma de fogo, nos termos dos art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 29, ambos do CP, e art. 10, § 2o, da Lei no 9.437/97.
Em síntese, o requerente almeja a procedência da ação revisional para: 1) reduzir a sua pena em 2/3 (dois terços), por ter colaborado efetivamente para elucidação dos fatos (Lei no 9.034/95, 6o, caput); 2) aplicar o princípio da consunção entre o porte ilegal de arma de fogo e o homicídio, pois ambos foram praticados no mesmo contexto fático; 3) ser “transferido para um presídio militar daqui do estado ou de outro da Federação”, porquanto “não é possível que fique na Penitenciária Central do Estado cumprindo a sua pena” sobretudo ao considerar a sua condição de ex-policial.
Em manifestação, a Procuradoria-Geral de Justiça apontou que:
“Em relação ao princípio da consunção, o requerente deixou de instruir a inicial com cópia integral da ação penal, de modo a permitir a análise de todo conjunto fático em que se deram os crimes, imprescindível para o exame de sua tese. (...). Desse modo, não tendo o autor se desincumbido do ônus que lhe cabia, deixando de instruir a revisional, não é possível avaliar minimamente a plausibilidade de sua alegação (...).”
De fato, não houve a juntada de cópia integral da ação penal de origem.
Sopesando que o processo em questão tramitou de forma física, inexiste a possibilidade deste Relator ‘importar’ digitalmente os autos da instância de piso para esta ação revisional.
Com efeito, intime-se a Defesa do requerente para emendar a inicial com a cópia integral dos autos da ação penal no 076/2003 (0001255-79.2003.8.11.0042 – cód. 39004), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do pedido relativo à aplicação do princípio da consunção.
Sobrevindo o cumprimento da diligência acima determinada, dê-se nova vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de agosto de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.